Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.

1. Consoante o parágrafo único do art. 516, do CPC, o cumprimento de sentença pode, a juízo do exequente, ser proposto onde o devedor possua bens, razão pela qual é cabível o ajuizamento de liquidação provisória individual de sentença coletiva no foro da sede do Banco do Brasil.

2. A incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la em sede de contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.